Tribunal: TJBA
Processo: 8005218-44.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005218-44.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS S/C - EPP

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADA: JANICE FRANCISCA SANTOS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO POSTERIOR A INSTRUMENTO DE CONFISSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Centro de Estudos Superiores de Santo Antônio de Jesus S/C -EPP, contra a sentença prolatada na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral n° 8005218-44.2023.8.05.0229, movida por Janice Francisca Santos da Anunciação, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a cobrança perpetrada pelo Acionado é devida ou não; e estabelecer se a Acionante faz jus ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

4. A Declaração de Quitação, emitida pela própria Instituição de Ensino, reconhece o pagamento de todos os débitos até dezembro de 2017, inclusive anteriores ao semestre 2017.2, prevalecendo sobre o instrumento de confissão de dívida anterior.

5. A mera cobrança indevida, sem prova de inscrição em cadastro de inadimplentes ou constrangimento, não configura abalo anímico indenizável, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8005218-44.2023.8.05.0229
,

oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, na qual figuram como Apelante o
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS S/C - EPP
,

sendo

Apelada
JANICE FRANCISCA SANTOS DA ANUNCIAÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.

Salvador, .